Tribunal: TJES
Processo: 0000093-67.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-67.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIA RAFAEL DOS REIS AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP) – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS – FURTO PRIVILEGIADO – PEQUENO VALOR DO OBJETO NÃO COMPROVADO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – DEVIDO À ADVOGADO DATIVO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Para que seja possível a exclusão da tipicidade material com respaldo no princípio da bagatela é necessário a verificação dos seguintes pressupostos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na hipótese, não foi observada a inexpressiva lesão jurídica provocada, posto que foram furtados 1 (um) de cartão de crédito, 1 (um) cartão da bolsa família e 1 (um) cartão para recebimento de benefício do INSS, além disso o valor do celular Qtouch não é ínfimo, não sendo possível falar, também, em reduzido grau de reprovabilidade da conduta do acusado, que retirou a bolsa da vítima do muro e, após furtar os objetos, a devolveu, informando que a havia encontrado na rua.

3. Embora o acusado seja tecnicamente primário, na hipótese, não restou demonstrado ser o objeto furtado de pequeno valor, o que obsta a aplicação do benefício do furto privilegiado. Precedentes deste e. TJES

4. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não sendo possível isentar o réu do seu pagamento, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

5. O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

6. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000093-67.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIA RAFAEL DOS REIS AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de abril de 2021, a vítima Izabel Rodrigues dos Santos compareceu à Delegacia de Polícia para relatar que estava no interior da residência de sua sogra e havia deixado sua bolsa em cima de um muro, sendo que antes de notar o desaparecimento do objeto o acusado lhe chamou para devolver a bolsa, dizendo que a havia encontrado na rua.

Consta que, ao verificar a bolsa, a vítima observou que havia desaparecido seu aparelho de telefone celular de marca Gtouch e 03 (três) cartões, dentre os quais, 01 de benefício de prestação continuada - BPC (INSS), 01 cartão de conta corrente do Banestes e 01 cartão do bolsa família.

Diante das informações, a Polícia Civil se dirigiu até a residência do acusado, ocasião em que este afirmou ter encontrado a bolsa na rua e devolvido para a vítima, tendo ficado com os objetos acima descritos.

O apelante não se insurgiu em face da materialidade e autoria delitivas, de modo que estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise das teses defensivas.

No que se refere ao reconhecimento do princípio da insignificância quanto ao delito de furto, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há muito, tem condicionado a exclusão da tipicidade material com respaldo no princípio da bagatela à análise e verificação dos seguintes pressupostos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 844412/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 9.10.2004).

Ao examinar o caso à luz dos pressupostos acima enumerados, verifico ser inaplicável o acolhimento da norma principiológica em tela, sobretudo porque não observo a inexpressiva lesão jurídica provocada, posto que foram furtados 3 (três) cartões, sendo 1 (um) de crédito, 1 (um) da bolsa família e 1 (um) para recebimento de benefício do INSS, além disso o valor do celular Qtouch não é ínfimo, não sendo possível falar, também, em reduzido grau de reprovabilidade da conduta do acusado, que retirou a bolsa da vítima do muro e, após furtar os objetos, a devolveu, informando que a havia encontrado na rua.

Desse modo, não se mostra possível acolher o pedido de aplicação do princípio da insignificância.

Quanto ao reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), melhor sorte não socorre o apelante.

Digo isso, porque o § 2º, do art. 155, do CP dispõe que para que seja reconhecido o furto privilegiado é necessário o preenchimento de 2 (dois) requisitos, quais sejam, (i) ser o réu primário e (ii) ser de pequeno valor a coisa furtada.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa e ser o acusado tecnicamente primário, na hipótese, não restou demonstrado ser o objeto furtado de pequeno valor, o que obsta a aplicação do benefício do furto privilegiado.

Nesse sentido, este e. TJES já decidiu que “
a ausência do laudo de avaliação impede o reconhecimento de situações mais benéficas constantes no âmago do Direito Penal, tais como o reconhecimento de um tipo penal privilegiado (por exemplo, furto privilegiado, receptação privilegiada, etc. ), a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, dentre outras
” (APCr 0006833-03.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; DJES 02/03/2020).

Desse modo, mantenho a condenação do réu pela prática de furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, destaco que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Por fim, verifico que o causídico do réu pleiteou o pagamento dos honorários advocatícios, argumentando que foi nomeado para patrocinar os interesses do réu.

A regra contida no § 1º, do art. 22, da Lei no 8.906/94, prevê que o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

No pertinente ao
quantum
a ser fixado a título de verba honorária, entendo que ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal se deve utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia (art. 3o, do CP).

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isso, entendo que deve ser arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários advocatícios, pela atuação em segundo grau.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios do defensor dativo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.